Tribunal: STF
Processo: RHC 269429
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR  IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 223.680/RJ (e-doc. 81).
 
2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. VI, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal, 1º, inc. I, da Lei nº 8.072, de 1990, 5º, inc. III, e 7º, inc. I, da Lei nº 11.340, de 2006 (homicídio qualificado cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher). A denúncia foi recebida em 09/01/2025.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 23). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a ausência de justa causa para a ação penal. Sustenta que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, após exaustiva investigação, concluíram pela ausência de dolo e de indícios de autoria por parte do recorrente. Diz ser desnecessário o reexame de provas.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o provimento do recurso a fim de determinar-se o trancamento da ação penal nº 0185341-57.2024.8.19.0001, ante a manifesta ausência de justa causa e indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, requer “a anulação da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação quanto aos relatórios isentores da DH e do IPM”.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 43).

É o relatório. 

Decido.

7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).
 
8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).
	
9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

11. No caso sob análise, o Ministério Público do Rio de Janeiro, na peça acusatória, narrou a dinâmica dos fatos, pontuando o envolvimento do recorrente no crime pelo qual se encontra processado nos seguintes termos:

“No dia 08 de maio de 2023, por volta de 03h30min, na Rua dos Banguenses, nº 470, bloco 01, apto. 307, no bairro de Bangu, nesta comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, em contexto de violência doméstica e familiar, efetuou disparo de arma de fogo em sua companheira D. B. T., atingindo-a e causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia, que, por sua natureza e sede foram a causa de sua morte. (Laudo de Exame de Necropsia nº IML-RJ-CMD016464/2023)
Na ocasião, a vítima havia saído com amigos, e ao chegar em casa iniciou-se uma grande discussão entre o casal, quando ainda se encontravam na sala do apartamento.
O denunciado é policial militar, e sua arma de fogo, utilizada para a prática do delito, se encontrava solta e disponível para imediato alcance.
Em virtude do agravamento da discussão, a vítima se apossou da arma de fogo que se encontrava disponível e ao seu alcance, oportunidade em que denunciado e vítima entraram em luta corporal pela posse da referida arma, conforme descrito no laudo técnico acostado ao inquérito policial, notadamente Laudo de Exame em Local de Homicídio nº DH-RJ-SPC00304/2023.
Ainda de acordo com o laudo de exame de local de morte violenta acima mencionado, denunciado e vítima entraram em luta corporal, oportunidade em que a vítima foi atingida na região orbitária esquerda por meio de um corte, bem como na face, altura do maxilar, e ainda na região peitoral.
O confronto físico entre o casal evoluiu continuando no quarto do casal, caindo ambos na cama do casal, momento em que o denunciado desferiu disparo de arma de fogo, atingindo a vítima no rosto, causando-lhe a morte, em conformidade com os laudos periciais de constatação juntados ao inquérito policial.
Insta ressaltar que a arma de fogo já havia sido utilizada em outras ocorridas entre o casal, sendo certo que o denunciado deixou de tomar as precauções necessárias no armazenamento de seu armamento, possibilitando que fosse utilizado de forma recorrente.” (e-doc. 37, p. 1-2, grifos nossos)

12.  Ao receber a peça acusatória, o Juízo de origem afirmou:

“Há prova de materialidade delitiva considerando o RO de fls. 424/426, RO aditado de fls. 333/337, 354/357, laudo de exame em local de morte violenta de fls. 169/189, laudo de exame em local e homicídio de fls. 194/214 e laudo de exame de necropsia de fls. 375/384, laudo de perícia necropapiloscópica de fls. 392/393, recognição visuográfica de local de crime de fls. 428/437 e guia de remoção de cadáver de fls. 442.
Noutro giro, há indícios de autoria considerando os termos de declarações extrajudiciais de fls. 135/137, 322/323, 340/341, 343/344, 370/374, 394/395, 396/397, 398/399 e 402/403. 
Assim, presente a justa causa, RECEBO a denúncia.” (e-doc. 36, p. 1)

13. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter a denúncia indicado a materialidade do crime e a existência de elementos suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:

“Aduz o Impetrante que a denúncia é inepta, carecendo de elementos informativos capazes de embasa-la, porque no seu modo de ver, as declarações das testemunhas referem-se a testemunhas não oculares, e estão em descompasso com os relatórios finais dos inquéritos policial e policial militar.
Ao contrário do que alega o Impetrante, há nos autos justa causa para a deflagração da ação penal, assim como entendeu o membro do Ministério Público ao oferecer a denúncia.
É de conhecimento comum que nesta fase inicial da ação penal basta a presença de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, que no caso, existem a partir dos elementos informativos apontados pelo próprio Impetrante, inclusive as declarações das testemunhas e laudos periciais, como o exame de local do crime e laudo de necropsia (indexador 169 dos autos originários).
Em relação à alegação de inépcia da denúncia, no presente caso, da simples leitura da exordial acusatória verifica-se que ela narra, com detalhes e de forma clara, a dinâmica do crime, a elementar do tipo penal e individualiza a conduta do Paciente, de forma a correlacioná-la com os elementos informativos existentes, possibilitando o exercício da defesa em sua plenitude.
É pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus somente poderá trancar a ação penal quando restar demonstrado, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de indícios de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a ocorrência inconteste de alguma causa que extinga a punibilidade.
Conforme demonstrado, as referidas hipóteses não estão presentes no caso sob exame.
Observa-se ainda que os mesmos argumentos e toda a documentação foram apresentados pela Defesa em sua resposta escrita perante o Juízo de primeiro grau, que, não reconheceu as nulidades suscitadas e manteve a decisão que recebeu a denúncia (indexador 773 dos autos originários).
Além disso, os argumentos, extensos e detalhados, trazidos na peça inicial acerca da presença de dolo exigem uma análise aprofundada dos fatos, à luz das provas que serão produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis que envolvem o mérito da causa, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.” (e-doc. 23, p. 3-5, grifos nossos)

14. O STJ concluiu pela validade das premissas:

“Segundo a peça, no dia dos fatos, o agravante, que é policial militar, teria teria disparado arma de fogo contra o rosto de sua companheira com a intenção de matá-la. Após a vítima retornar de uma saída com amigos, iniciou-se uma discussão entre o casal que culminou em confronto físico. Ela se teria apossado da arma de fogo do recorrente, que estava a seu alcance no apartamento do casal. Em seguida, ambos teriam entrado em luta corporal pela posse da arma. A vítima sofreu lesões na região orbitária esquerda, na face, na altura do maxilar, e na região peitoral. O confronto físico ter-se-ia deslocado para o quarto do casal, onde ambos caíram sobre a cama. Nesse momento, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no rosto, causando sua morte.
Nesses termos, é evidente a tipicidade do fato imputada ao agravante, de maneira que a denúncia atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
De igual modo, é absolutamente improcedente a alegação de que inexistiriam elementos de informação mínimos indicadores da autoria delitiva, tendo em vista que, no caso, quase todas as circunstâncias do crime são incontroversas, permanecendo a disputa entre as partes apenas quanto à autoria do disparo de arma de fogo que matou a ofendida e, caso o agravante tenha sido o executor do disparo, se agiu dolosamente ou não.
Ao contrário do que alega a defesa, os indícios reunidos no curso da investigação criminal autorizam a hipótese acusatória de que o agravante teria matado dolosamente a sua companheira com um disparo de sua arma de fogo funcional, em que pese a autoridade policial tenha concluído pela inexistência de justa causa para o oferecimento da denúncia por haver concluído que o disparo teria sido acidental.
Note-se que o Ministério Público não está vinculado à conclusão do inquérito policial e tem autonomia para oferecer denúncia conforme sua convicção jurídica, independentemente do não indiciamento pelo delegado de polícia, baseando-se em elementos suficientes que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria – RHC n. 199.566/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/9/2024.” (e-doc. 81, p. 2-3, grifos nossos)

15. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao recorrente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

16. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 

17. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).

18. Desse modo, a controvérsia relativa a ter sido o disparo acidental ou não, constitui matéria que deve ser oportunamente dirimida após a regular instrução processual, mediante a análise das provas produzidas nos autos. Nesta fase inaugural do processo, repito, basta que o conjunto informativo inicial denote plausibilidade da imputação, sem que se exija juízo exauriente acerca do elemento subjetivo do agente.

19. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra idoso. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. No caso, não há elementos para afastar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. Revolvimento do conjunto fático-probatório que não se mostra possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 203.294-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. EVIDENTE ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento da ação penal, excetuados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 220.806-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023; grifos nossos)

20. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.

21. Quanto ao pedido subsidiário — anulação da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação quanto aos relatórios da DH e do IPM—, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente, tendo o STJ se limitado a analisar as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator